Tribunal: TJSP
Processo: 1502816-54.2019.8.26.0408
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO TENTADO – Absolvição imprópria – Recurso ministerial – Pretendida alteração da medida de segurança de tratamento ambulatorial para internação – Cabimento – Crime apenado com reclusão – Aplicação do regramento contido no art. 97, do CP – Fatos concretos que sugerem a periculosidade do agente, recomendando a internação – Acusado que, embora já submetido a

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO TENTADO – Absolvição imprópria – Recurso ministerial – Pretendida alteração da medida de segurança de tratamento ambulatorial para internação – Cabimento – Crime apenado com reclusão – Aplicação do regramento contido no art. 97, do CP – Fatos concretos que sugerem a periculosidade do agente, recomendando a internação – Acusado que, embora já submetido a tratamento ambulatorial, apresentou dificuldade de adaptação à medicação prescrita, recusando-se a ingeri-la, apresentando, em razão disso, piora em seu quadro clínico de esquizofrenia – Ausência de vínculo familiar e situação de rua ocasionada pelo uso de drogas que reforçam a insuficiência da medida imposta em primeiro grau – Julgador que não está adstrito à sugestão apresentada no laudo pericial – Sentença parcialmente reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001025370
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1502816-54.2019.8.26.0408, da Comarca de Ourinhos, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado ANDERSON
SILVA BATISTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso ministerial para aplicar a ANDERSON SILVA
BATISTA medida de segurança de internação em hospital psiquiátrico pelo
prazo mínimo de 01 (um) ano, findo o qual deverá ser realizada perícia médica
para ser averiguada eventual cessação da periculosidade, perdurando a medida
enquanto não constatada tal cessação, nos termos do art. 97, §1o, do Código
Penal. Comunique-se. V.U
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente), EDISON BRANDÃO E ROBERTO PORTO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
CAMILO LÉLLIS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502816-54.2019.8.26.0408 -Voto no
2
Apelação Criminal no 1502816-54.2019.8.26.0408
Comarca: Ourinhos
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado: Anderson Silva Batista
Magistrada: Raquel Grellet Pereira Bernardi
Voto no 34838
APELAÇÃO CRIMINAL FURTO TENTADO Absolvição
imprópria Recurso ministerial Pretendida alteração da
medida de segurança de tratamento ambulatorial para
internação Cabimento Crime apenado com reclusão
Aplicação do regramento contido no art. 97, do CP Fatos
concretos que sugerem a periculosidade do agente,
recomendando a internação
Acusado que, embora já
submetido
a
tratamento
ambulatorial,
apresentou
dificuldade de adaptação à medicação prescrita, recusando-
se a ingeri-la, apresentando, em razão disso, piora em seu
quadro clínico de esquizofrenia
Ausência de vínculo
familiar e situação de rua ocasionada pelo uso de drogas
que reforçam a insuficiência da medida imposta em
primeiro grau Julgador que não está adstrito à sugestão
apresentada no laudo pericial
Sentença parcialmente
reformada Recurso provido.
Vistos.
A r. sentença de fls. 112/114 absolveu
impropriamente Anderson Silva Batista da imputação
contida no art. 155, caput, c.c. o art. 14, II, ambos do
Código Penal, diante de sua inimputabilidade, com
fundamento no art. 386, VI, do Código de Processo Penal,
fixando
medida
de
segurança
de
tratamento
ambulatorial, pelo prazo mínimo de 01 ano, nos termos
do art. 97, §1o, do codex.
Inconformado, apela o Ministério Público,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502816-54.2019.8.26.0408 -Voto no
3
intentando a alteração da medida de segurança de
tratamento ambulatorial para internação, ao argumento
de que a espécie de pena privativa de liberdade (reclusão)
deve servir de baliza a a fundamentar a medida mais
gravosa, bem assim porque o tratamento ambulatorial é
medida
insuficiente
no
caso
concreto,
diante
da
periculosidade do agente (fls. 117/123).
Contrariado
o
recurso
(fls.
135/137),
subiram os autos, tendo o douto Procurador de Justiça,
Dr. Delcio Delarco opinado pelo desprovimento do apelo
(fls. 158/161).
É o relatório.
A imputação é a de que, no dia 27 de junho
de 2019, por volta das 09h26min, na Rua Victorio
Cristoni, no 912, Jardim Santa Fé, em Ourinhos, o
acusado tentou subtrair para si, um aparelho de toca
CD, da marca Buster, modelo HBD-9540av, avaliado em
R$ 385,00, de propriedade de Renato Teixeira da Silva,
não se consumando o crime por circunstâncias alheias à
sua vontade.
Segundo narra a denúncia, Anderson entrou
no veículo de propriedade de Renato Teixeira e começou
a retirar o aparelho toca CD do automóvel.
Enquanto subtraía o aparelho, o acusado foi
surpreendido pela testemunha Michel Juner Pereira, que
conseguiu
contê-lo.
Em
seguida,
chamou
Renato
Teixeira, proprietário do veículo, que acionou a Polícia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502816-54.2019.8.26.0408 -Voto no
4
Militar.
Quando os policiais chegaram ao local,
foram informados sobre os fatos e prenderam Anderson
em flagrante delito.
Encerrada
a
instrução,
entendeu
a
magistrada provados os fatos alinhavados na denúncia,
porém, ante a comprovação da inimputabilidade do réu
(autos em apenso), julgou improcedente a pretensão
punitiva estatal, absolvendo o apelado.
De outro vértice, impôs-lhe a medida de
segurança de tratamento ambulatorial, sendo este o
âmago do presente recurso.
Pois bem.
De saída, é de registrar que o art. 97, do
Código Penal estabelece que “Se o agente for inimputável,
o juiz determinará sua internação (art. 26). Se, todavia, o
fato previsto como crime for punível com detenção, poderá
o juiz submetê-lo a tratamento ambulatorial”.
Nota-se,
assim,
que
a
imposição
de
internação é a regra, conforme exegese do comando
“determinará”, ao passo que o tratamento ambulatorial
decorre de liberalidade do magistrado, de acordo com o
fato em concreto que lhe é apresentado, na dicção do
verbete “poderá”.
Não é o mero silogismo, portanto, que deverá

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502816-54.2019.8.26.0408 -Voto no
5
implicar na escolha da adequada medida de segurança,
mas como não poderia ser diferente, o fato em concreto.
Aqui, como bem ressaltado pelo parquet em
suas razões de apelação, e sem desdouro à convicção da
ilustre
magistrada
sentenciante,
o
tratamento
ambulatorial não é medida eficaz para a recuperação do
agente e para a garantia da ordem pública.
De fato, extrai-se do laudo psiquiátrico de
fls. 76/77 que Anderson é portador de esquizofrenia e
“apresenta quadro de delírios e alucinações há cerca de
15 anos, e vem realizando tratamento ambulatorial
regular”.
Também é dos autos que o acusado recebe
acompanhamento do Núcleo de Atendimento à Infância,
Adolescência e Adultos (NAIA) de Ourinhos; entretanto, a
despeito da prescrição de medicação, Anderson se
recusa a ingeri-los ou a comparecer em atendimento
médico, o que vem causando piora em seu estado clínico
(fls. 73/74).
Ainda é de relevo a informação prestada pela
assistente social Renata Motta de Campos, no sentido de
que o acusado vive em situação de rua e drogadição, não
mantém qualquer vínculo familiar e já teve episódios de
agressividade, o que deixa de ocorrer quando está
medicado (fls. 04).
Logo, de se concluir que necessita de
acompanhamento
médico
diário
para
receber
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502816-54.2019.8.26.0408 -Voto no
6
medicação que necessita de forma contínua, tudo em
prol de sua recuperação, o que, diante da situação fática
posta nos autos, só se vislumbra possível mediante
internação.
Não bastasse, em seu interrogatório judicial,
o réu demonstrou estar totalmente dissociado da
realidade, limitando-se a dizer que se chama Michael
Jackson e que reside na cidade de Nova York, não
respondendo a nenhuma outra pergunta da magistrada
(link da audiência, fls. 124).
Diante de tal panorama fático, não se
vislumbra a suficiência do tratamento ambulatorial,
ainda que sugerido pelo subscritor do laudo referente ao
incidente de insanidade mental (fls. 17/18, do apenso
próprio), mesmo porque o texto expresso do art. 182, do
Código de Processo Penal é no sentido de que o julgador
não se vê adstrito ao laudo pericial.
Em pertinência, mutatis mutandis, precedente
desta Câmara:
“Nesse contexto, irrelevante que o reeducando
ostente bom comportamento carcerário e que o
exame criminológico tenha sido favorável à
progressão, até porque, como cediço, o magistrado
não está adstrito ao laudo, a teor do disposto no
art. 182 do CPP. Acerca do tema, já decidiu o STF:
'EXECUÇÃO
PENAL.
LIVRAMENTO
CONDICIONAL.
REQUISITOS:
OBJETIVO
E
SUBJETIVO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502816-54.2019.8.26.0408 -Voto no
7
REQUISITO
SUBJETIVO.
FUGA.
ORDEM
DENEGADA. 1. O Supremo Tribunal Federal
entende
que
o
deferimento
de
benefícios
prisionais está vinculado ao preenchimento, pelo
condenado, de requisitos objetivo e subjetivo.
Sendo certo que, na aferição do pressuposto
subjetivo, pode o Juiz da Execução usar o exame
criminológico
como
um
dos
elementos
de
formação de sua convicção. Noutro falar: a ideia-
força que orienta os julgados desta Corte é a de
que o exame criminológico pode subsidiar as
decisões do Juiz das Execuções Criminais. Juiz,
é bom que se diga, que não estará adstrito ao
laudo técnico, podendo valorá-lo, a partir dos
demais elementos que instruem os autos de
execução criminal (...)” (HC 94208/RS Primeira
Turma,
Relator
Ministro
Carlos
Britto,
j.
17.12.2009).'”
(Agravo
em
execução
n.o
0078324-19.2014.8.26.0000, Rel. Ivan Sartori, j.
em 03.02.2015).
Ademais, como já consignado, Anderson já
se submeteu a tratamentos ambulatoriais anteriores. Não
obstante, não havendo comprovação nos autos que a
situação
psicopatológica
dele
apresentou
melhora
perceptível desde então, mais adequado que se submeta
a medida de segurança de internação para o seu
tratamento, podendo, entretanto, a qualquer tempo, ser a
reavaliada a possibilidade de conversão da internação em
tratamento ambulatorial.
Ademais, cumpre salientar que a medida de
segurança de internação não está vinculada apenas na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502816-54.2019.8.26.0408 -Voto no
8
gravidade
do
delito
perpetrado,
mas
também
na
periculosidade do agente, sendo possível, neste caso, a
opção por tratamento mais apropriado ao inimputável,
em
respeito
aos
princípios
da
adequação,
da
razoabilidade e da proporcionalidade.
Esta é a hipótese dos autos.
Portanto, in casu, por todo o apurado no
decorrer da instrução, é evidente que o acusado deve se
submeter a tratamento mais rígido, visando não só sua
recuperação, mas também a preservação da integridade
física e psicológica das vítimas de seus injustos ataques.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto
dou
provimento ao recurso ministerial para aplicar a
ANDERSON SILVA BATISTA medida de segurança de
internação em
hospital
psiquiátrico
pelo
prazo
mínimo de 01 (um) ano, findo o qual deverá ser
realizada perícia médica para ser averiguada eventual
cessação da periculosidade, perdurando a medida
enquanto não constatada tal cessação, nos termos do
art. 97, §1o, do Código Penal. Comunique-se.
CAMILO LÉLLIS
Relator